Tribunal: CARF
Processo: 13804.008285/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.008285/2002-93
ACÓRDÃO
1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCOPUS TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO TRIBUTO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A falta de comprovação de retenção do tributo na fonte impede a
utilização de seu respectivo crédito na formação do saldo negativo
reclamado.
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea
comprovação de elementos de prova que instruam o procedimento ou que
venham a ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o
trâmite do processo administrativo tributário. A omissão do contribuinte
em apresentar documentos e indicar escrita fiscal que não registre a
origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
A ausência de comprovação da liquidez e certeza dos créditos reclamados
em procedimentos administrativos de repetição de indébito por
compensação importa em denegação do pedido, por ser do interessado o
ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que negou parcialmente direito
creditório de IRPJ dos anos-calendários de 1998, 1999, 2000 e 2001, conforme relatório do
acórdão da DRJ que aqui se transcreve para esclarecimento dos fatos, ao final complementado:
Trata-se o presente processo de análise de compensações de débitos informados
por meio de Declarações de Compensação em formulário com saldos negativos de
IRPJ relativos aos anos-calendário de 1998 a 2001, conforme demonstrado abaixo:

Por meio do Despacho Decisório de fls. 476/490, a Autoridade Administrativa
(DERAT/SPO/DIORT), analisando os créditos ofertados à compensação pela
Interessada, concluiu que esta tinha os seguintes valores disponíveis para serem
utilizados nas Declarações de Compensação acima elencadas:

Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
3
No procedimento de exame das declarações relativas aos anos-calendários supra
mencionados, a Autoridade Administrativa conclui o que se segue, no que se
refere ao litígio posteriormente instaurado:
Ano-calendário de 1998
1)Conforme alegação da Interessada, a importância de R$ 89.379,99 refere-
se a valores com exigibilidade suspensa em função de liminar, que faria
parte da Saldo Negativo apurado em 1998. Todavia, por se tratarem de
valores não recolhidos aos cofres públicos, não podem ser restituídos ou
utilizados como créditos em compensações.
2)Os rendimentos relativos a Juros sobre o Capital Próprio não oferecidos a
tributação, no montante de R$ 1.805,98, devem ser adicionados ao lucro
real.
3)Houve dedução em excesso de despesas com Juros sobre o Capital
Próprio no montante de R$ 8.245,40, que deve ser adicionado ao lucro real
do período.
Considerando essas questões, verificou-se que o Saldo Negativo de Imposto
de Renda apurado no ano-calendário de 1998 é de R$ 338.322,07 e não R$
419.930,35, como foi alegado pela Interessada à fl. 406. Após calcular
quanto do crédito foi utilizado em compensações sem processo (fls. 453 a
455), resulta no montante de R$ 247.202,68.
Ano-calendário de 1999
(A manifestante concorda com o valor apurado pela Autoridade
Administrativa.)
Ano-calendário de 2000
A Autoridade Administrativa apurou um saldo negativo antes das
compensações sem processo (estimativas devidas durante o ano-calendário
de 2001) igual a R$ 344.825,49, o qual foi inteiramente utilizado nestas
compensações (fls. 468), sendo que a estimativa apurada em dezembro de
2001 não foi totalmente quitada, restando um saldo a pagar de R$
39.012,95.
Ano-calendário de 2001
(A manifestante concorda com o valor apurado pela Autoridade
Administrativa.)
A Interessada, tendo tomado ciência do decidido às fls. 476/490 pela Autoridade
Administrativa (fls. 491), apresentou manifestação de inconformidade de fls.
505/666, encaminhada a esta DRJ/SP1, pela ECRER/DIORT/DERAT/SP, conforme
despacho de fl. 715, alegando, em síntese, que:
Ano-calendário de 1998
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
4
Segundo os argumentos da Autoridade Fiscal, o saldo negativo de IRPJ para
o ano-calendário de 1998 corresponde ao valor de R$ 330.550,36 e não R$
419.930,35, apurados originalmente pela Requerente. Tal diferença se deve
pelo fato da Requerente ter utilizado na composição do saldo negativo de
1998, o valor de R$ 89.379,99 referente a diferença do IRPJ apurado em
31/12/1998 sem os efeitos da liminar, no valor de R$ 476.799,77, e o
apurado com os efeitos da liminar, no valor de R$ 387.419,79, obtida nos
autos do Mandado de Segurança n° 97.0007341-6, onde se discute a
dedução da CSLL na base cálculo do IRPJ.
Não obstante, há que se levar em conta, ainda, o Processo Administrativo
n° 19679.008979/2003-71, que se originou de lavratura de Auto de Infração
n° 0085349, no qual foram lançados os valores declarados com exigibilidade
suspensa.
Ocorre que a ora Recorrente apresentou impugnação ao referido Auto de
Infração, no qual se discute matéria diversa da que se deduz em juízo, mas
tão prejudicial ao presente pedido de compensação quanto o mandado de
segurança,
Ressalte-se que a Requerente em 31/10/2007 realizou o depósito judicial
no montante de R$ 122.042,07 (doc. 02), correspondente a totalidade dos
valores já lançados no Auto de Infração n° 0085349. que totaliza R$
134.239,51, menos as competências de maio e junho de 1998, nos
respectivos valores de R$ 5.321,64 e R$ 6.875,80, que foram lançados em
duplicidade (doc. 03),
Por conseguinte, a matéria discutida nos autos do Processo Administrativo
n° 19679.008979/2003-71 é tão prejudicial aos presentes autos quanto a
matéria discutida nos autos do processo judicial, posto que uma decisão
favorável à ora Requerente em quaisquer dos dois, terminará por afastar o
crédito
tributário
lançado
naquele
processo
administrativo,
consequentemente, recompondo o valor de RS 89.379,99 ao saldo negativo
apurado ao final de 1998.
Ano-calendário de 1999
Concorda-se com o valor de RS 230.667,78, apurado pela Autoridade
Administrativa.
Ano-calendário de 2000
Ocorreu erro material no preenchimento das DCTFs do 3o e 4o Trimestre de
2001. Utilizou-se para quitação das estimativas apuradas em agosto,
setembro, outubro e dezembro do ano-calendário de 2001, IRRF do ano-
calendário de 2001 e não saldo negativo do ano-calendário de 2000, como
ali informado, conforme documentos 04 a 09.
Ano-calendário de 2001
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
5
Concorda-se
com
o
valor
de
R$
324,455,22,
apurado
pela
Autoridade Administrativa.
PEDIDO
Requer-se que seja reconhecido o direito aos créditos decorrentes dos
saldos negativos do ano-calendário de 1998, no valor de R$ 419.930,35, e
do valor de RS 344.825,49, na forma requerida pelas Declarações de
Compensação apresentadas.
Às fls. 601/603, em razão do envio da Carta de Cobrança n° 6.333/2007, por meio
da qual se intimou a Requerente a recolher o débito de COFINS, relativo ao
período de apuração de 12/2002, com vencimento em 15/01/2003, no valor
principal de R$ 608.091,01, há requerimento para que fosse suspensa a
exigibilidade do crédito dela constante, com o consequente cancelamento da
carta de cobrança em questão.
Por fim, consta à fl. 717, anexação do Memorando EQPIR/DIORT/DERAT/SP N°
66/2008, o qual encaminha cópia do Memorando DRF/SOR/SEORT n° 146/2008 e
anexos (fls. 721/732), uma vez que o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, apurado pela Interessada foi analisado no presente processo. Foi ressaltado
que o contribuinte retificou as DCTFs referentes ao terceiro e ao quarto trimestre
de 2001 em 23/11/2007 (fl. 720), ou seja, após a ciência, ocorrida em 29/10/2007.
Após regular tramitação, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (fls. 764/771):
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
SUSPENSÃO. Refoge à competência das Turmas das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento a apreciação da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA. Não comprovada a liquidez e
certeza do crédito oferecido a compensação, não se homologam as
compensações pleiteadas.
DCTF. DIPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. Não comprovado-
o erro de fato alegado no preenchimento de DCTF entregue, indefere-se a
solicitação da manifestante.
MATERIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a matéria com a qual
se concorda expressamente.
Manifestação de lnconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (fls. 773/782), em
que reitera os argumentos de sua manifestação de inconformidade e acrescenta que:
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
6
No tocante ao ano-calendário de 1998:
a) Informa que apurou Lucro Real do IRPJ no montante de R$ 476.799,77,
conforme consta em sua DIPJ, porém, entende que tal valor foi
declarado por equívoco (a maior), uma vez que teria direito à redução
da base de cálculo do imposto de renda pela interposição do Mandado
de Segurança n° 97.0007341-6 tendente a lhe assegurar o direito de
calcular e recolher o IRPJ sem efetuar a adição da CSLL na respectiva
base de cálculo respectiva, onde houve o depósito do valor
controvertido.
b) Defende que “o saldo negativo do IRPJ cuja restituição/compensação foi
pleiteada pela recorrente não é aquele indicado na DIPJ/ 1998”, tendo
realizado a compensação considerando o valor devido do imposto
considerando os efeitos do direito que alega possuir em decorrência da
alegada redução de base de cálculo reclamada judicialmente.
No tocante ao ano-calendário de 2000:
c) Aduz que apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 344.825,49,
resultante de retenções em fonte que “foi efetivamente aproveitado
durante o ano calendário de 2002 para extinção do crédito tributário por
compensação relativo a Cofins, PIS e IRPJ”.
d) Contudo, informa que as DCTFs dos 3° e 4° Trimestre de 2001
continham erros de preenchimento e não refletiam sua contabilidade,
ante a existência de compensações sem-processo informados nas DCTFs
que “não utilizaram crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ de
ano-calendário de 2000, mas sim Imposto de Renda Retido na Fonte do
ano de 2001”, alegando que tudo estaria registrado nos registros
contábeis do Livro Diário.
e) Alega que juntou documentação contábil apta a demonstrar o erro,
“demonstrando que o saldo negativo apurado na DIPJ de 2000 não foi
aproveitado no decorrer do ano-calendário de 2001 para extinguir o
crédito tributário apurado no decorrer desse mesmo ano calendário e
sim mediante a utilização do imposto de renda retido na fonte incidente
sobre a remuneração de serviços prestados pela recorrente a pessoas
jurídicas e oriundas de aplicações financeiras no mercado financeiro”.
f) Entende que o erro no preenchimento na DCTF não impede o
reconhecimento do direito creditório, pois “há de se reconhecer o
direito do sujeito passivo de utilizar o saldo negativo apurado na DIPJ,
ano-calendário de 2000, na forma em que foi aproveitado no ano
calendário de 2002”, requerendo alternativamente que, se persistir
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
7
dúvida, que o feito seja baixado diligência para que seja investigada a
verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade para ser conhecido.
Importa registrar que o presente feito tratara, originalmente, de saldos negativos
dos anos-calendários de 1998, 1999, 2000 e 2001, tendo a contribuinte manifestado concordância
com o despacho decisório em relação a 1999 e 2001, conforme anotado na decisão recorrida.
Portanto, em relação a eles (1999 e 2001), não há insurgência recursal.
A matéria será apreciada unicamente em relação aos anos 1998 e 2000, de forma
separada, pois tratam de saldos negativos parcialmente negados por razões diversas.
SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 1998
A contribuinte informa que deixou de aproveitar direito creditório no valor de R$
89.379,99, que faria parte de saldo negativo de IRPJ do ano anterior decorrente de ação judicial
(Mandado de Segurança n° 97.0007341-6), em que reivindicara redução da base de cálculo do
imposto para excluir a CSLL do seu montante.
A própria recorrente informa que a sentença deixou de confirmar a medida liminar
incialmente concedida, sem que constem nos autos qualquer informação adicional sobre o
resultado do pleito em questão. Assim, tem-se que não há reconhecimento judicial da tese da
contribuinte, razão pela qual a redução da base de cálculo pleiteada – da qual resultaria, em
tese, a formação do crédito em questão – não há como ser atestada ou reconhecida.
A DRJ está correta ao anotar que, “não tendo ocorrido pagamento indevido ou a
maior, não há direito creditório a favor do contribuinte, havendo que se concordar com a
Autoridade Administrativa que entendeu que por se tratarem de valores não recolhidos
indevidamente aos cofres públicos, não poderiam ser restituídos ou utilizados como créditos em
compensações”.
Registre-se que o depósito judicial naquela ação realizado apenas confirma que os
valores fazem parte dos débitos de imposto devido naquele ano e representam o montante que a
parte pretendia reduzir do imposto devido. Sendo ele devido, como efetivamente é, não há que se
falar em duplicidade nem saldo negativo disponível.
Assim, nega-se o direito creditório referente ao ano-calendário de 1998.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
8
SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2000
As informações registradas na escrituração fiscal da contribuinte informam que ela
apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 344.825,49, que resultou de retenções em fonte por
terceiros ocorridas em 2000, gerando saldo para o exercício de 2001. Esse montante e sua origem
foram reconhecidos no despacho decisório e são incontroversos.
Segundo os registros fiscais da contribuinte – confirmados no despacho decisório –,
o referido saldo negativo teria sido inteiramente consumido no ano seguinte (2001), porquanto
alocados para quitação por compensação de estimativas de agosto, setembro, outubro e
dezembro de 2001, conforme as respectivas DCTFs registraram (fls. 296/299).
Concluiu a administração tributária que, “conforme cálculos às fls. 468 a 470,
verifica-se que a totalidade do Saldo Negativo de IR apurado em 2000 foi utilizado para as
compensações sem processo”, e que a última estimativa de dezembro/2001 sequer foi
inteiramente quitada. O fato é que o saldo negativo de 2000 foi consumido para quitação de
estimativas de 2001.
A contribuinte informa que as DCTFs teriam sido preenchidas equivocadamente e
que, na verdade, as citadas estimativas de 2001 não teriam sido quitadas com o saldo negativo do
ano anterior (2000), “mas sim Imposto de Renda Retido na Fonte do ano de 2001, tudo
demonstrado com documentos extraídos dos registros contábeis contidos no Livro Diário
escriturado pela contribuinte”.
Apesar da contribuinte informar o suposto equívoco, não há nenhuma evidência
sobre o fato de que as estimativas de 2001 foram quitadas com créditos de IRRF do próprio ano de
2001. A parte pretende fazer crível que tudo estaria demonstrado com documentos extraídos dos
registros contábeis contidos no Livro Diário, mas não indica fundamento algum que aponte tal
informação.
A escrituração registrou fato diverso, qual seja, a alocação do crédito do saldo
negativo do ano anterior (2000) para quitar as estimativas de 2001, o que jamais foi retificado
para ajuste do equívoco que a parte alega ter ocorrido.
A mera informação de equívoco sem evidências adicionais para comprovar a
existência do crédito não permite admitir que realmente tal equívoco aconteceu. Seria
plenamente possível a retificação tardia da DCTF para alocar adequadamente outros créditos que
a contribuinte alega possuir, porém tais créditos não foram minimamente demonstrados, nem
mesmo sua pretensa utilização.
O que a parte pretende é a realização de diligência para que seja suprido o ônus
que deixou de cumprir para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório vindicado, o que
não se admite, pois cabe à própria interessada promover tal demonstração. Inexiste dúvida
quanto à ausência de liquidez e certeza, sendo impróprio o requerimento para realização de
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.559 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008285/2002-93
9
diligência, que já poderia (e deveria) ter sido realizada pela própria contribuinte, sendo negado o
pedido para conversão de diligência formulado pela parte.
Acerca da possível existência de IRRF do ano de 2001 que teriam quitado as
estimativas de 2001, está correta a DRJ ao informar que “não houve, todavia, comprovação do
exercício do direito a essas deduções (do IRRF na apuração das estimativas devidas) em época
própria, anteriormente as compensações realizadas por meio das DCTFs analisadas pela
Autoridade Administrativa prolatora do despacho decisório ora guerreado”.
Por essa razão, está correta a conclusão de que, “em sede de julgamento, para se
acolher as alegações da empresa, dever-se-ia comprovar, contabilmente, os lançamentos relativos
as deduções do IRRF correspondentes contra as contas das estimativas devidas”.
O simples argumento trazido pela recorrente para evidenciar a suposta existência
de tais créditos e sua utilização se baseia na genérica alegação de que estaria “tudo demonstrado
com documentos extraídos dos registros contábeis contidos no Livro Diário escriturado pela
contribuinte”.
Tal fundamento não é suficiente à demonstração de liquidez e certeza, seja porque
não leva a nenhuma conclusão útil, seja porque não aponta como ocorreu a efetiva utilização do
suposto crédito, seja porque, até a presente dada, não ocorreu nenhuma alteração da
escrituração fiscal para anular a informação que alocou o saldo negativo ora reclamado (do ano
2000) à quitação de parte das estimativas de 2001.
Portanto, não há razão para deferir o direito creditório reclamado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1301
DF CARF MF
Original